Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reiteração criminosa do agente reveste-se de reprovabilidade e afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. Impossível o reconhecimento da excludente do estado de necessidade, porquanto não se vislumbra, no caso concreto, a inexigibilidade de outro comportamento.
3. De acordo com a norma inserta no art. 158 e art. 167, do CPP, nas infrações que deixarem vestígios, a realização de exame pericial se mostra indispensável, podendo a prova testemunhal supri-lo apenas na hipótese em que os vestígios do crime tiverem desaparecido. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do c. STJ: "o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Não sendo apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se o afastamento da qualificadora". (AgRg no HC 332.387/MS).
4. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.